Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.

2. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.

3. Embargos de declaração rejeitados.